Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728038-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GERADOR S.A AGRAVADO: LILIAN DA SIVA XAVIER D E S P A C H O Vista à agravada acerca dos documentos juntados pela parte agravante no ID 15926616. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora